Tribunal: STF
Processo: RHC 264673
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 112, § 1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL). NÃO ATENDIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.025.660/RJ (e-doc. 39). 



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena privativa de liberdade no regime semiaberto. O Juízo da Execução indeferiu pedido de progressão ao aberto, por entender não atendido o requisito subjetivo (e-doc. 5).



    3. Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, não provido pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 13). 



    4. Em face desse acórdão, a defesa impetrou habeas corpus tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 23), ao que se seguiu o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso em habeas corpus, alega que os requisitos legais para a progressão de regime foram cumpridos, conforme o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Sustenta a inadequação dos motivos que levaram ao indeferimento do pedido. Afirma que o recorrente demonstra comportamento excepcional, possui exame criminológico favorável e completou sete cursos profissionalizantes. Ressalta que as transgressões usadas para negar o pedido foram cometidas há mais de 12 meses, com a última falta grave datando de 2009. Menciona, ainda, que o recorrente foi absolvido de uma imputação de falta disciplinar em 2021.



     



    6. Requer a progressão ao regime aberto. 



    7. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nas contrarrazões, e a Procuradoria-Geral da República, por meio de parecer, preconizam o não provimento do recurso (e-docs. 63 e 69).



    É o relatório. 



    Decido



    8. O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução interposto pela defesa, confirmou a correção da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, assentando o não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal. Destacou o histórico de comportamento do recorrente durante a execução da pena, registrando a ocorrência de diversas faltas disciplinares. Eis o teor da decisão:



    “Trata-se de agravante condenado a 70 (setenta) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão pela prática de diversos delitos, incluindo roubo reiteradas vezes, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, receptação e organização criminosa, cujo remanescente remonta a mais de 43 (quarenta e três) anos de pena a cumprir. 



    Inicialmente, observa-se que a decisão agravada está suficientemente motivada, com a devida indicação de elementos concretos dos autos, permitindo extrair com clareza os motivos que levaram a Magistrada a indeferir o benefício, em estrita observância ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, não havendo qualquer vício a ser sanado. 



    A decisão vergastada adotou como razões de decidir os fundamentos da decisão de seq. 796, que indeferiu o pleito de TEM, por falta do requisito subjetivo. 



    Na referida decisão, foi destacado que o apenado possui histórico desfavorável de descumprimento, visto que já se evadiu do sistema por duas vezes, voltando a cometer novos delitos, conforme TFD, o que demonstra a ausência de responsabilidade no cumprimento da pena. 



    Salientou-se, ainda, que o comportamento carcerário adequado a que alude o inciso I, do artigo 123, da LEP, deve abarcar toda a execução de sua pena, uma vez que o dispositivo legal não faz qualquer limitação temporal à avaliação do requisito subjetivo. 



    Sabe-se que a decisão de progressão ao regime aberto é um instrumento de ressocialização, incumbindo ao magistrado analisar, no caso concreto, se o apenado possui condições de ser, gradativamente, reinserido na vida em sociedade. 



    Assim, o Juiz deve se cercar de todos os cuidados indispensáveis à correta formação de um juízo valorativo sobre o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.



    O artigo 114 da LEP prevê as hipóteses em que o agravante poderá ser beneficiado com a progressão ao regime aberto, in verbis: 



    “Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que: 



    I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazêlo imediatamente; 



    II - apresentar, pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade, ao novo regime. (Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024) 



    Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta Lei.” 



    Conforme o dispositivo legal supracitado, o regime aberto é destinado aos condenados que revelem autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade, indicando, assim, a possibilidade de adequação aos objetivos do regime mais brando, tendo em vista a finalidade ressocializadora da pena. 



    Ou seja, a autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade não se presumem. Devem ser concretamente demonstrados no curso da execução penal. 



    In casu, não há evidências de que o agravante esteja preparado para usufruir de regime mais brando. Embora não tenha praticado faltas disciplinares graves nos últimos 12 (doze) meses, o apenado se evadiu duas vezes e voltou a cometer novos delitos. 



    Ademais, não há comprovação de que o agravante esteja trabalhando ou esteja apto para fazê-lo. 



    Desse modo, é inapropriado franquear a apenado com pena ainda tão longa o regime mais benéfico, onde gozará de amplo contato com a sociedade, sem antes avaliar a sua readaptação gradual.



    E como bem apontou o Ministério Público em contrarrazões: “



    O que se extrai do período de execução de pena, em concreto, é um histórico marcado por, pelo menos, duas evasões, o que, por si só, demonstra que o apenado não tem a menor responsabilidade e comprometimento com o cumprimento regular de sua pena, obstando a sua efetiva execução. 



    Entretanto, há mais em sua biografia, que abarca sua atuação de comando do tráfico internacional de drogas de dentro do presídio, operacionalizando uma engenhosa engrenagem de compra e venda de drogas internacional, o que ensejou a sua condenação perante a Justiça Federal àquela que figura sua pena mais alta de todo seu montante de anos contabilizados, qual seja, 30 anos e 8 meses de reclusão. 



    Em que pese a gravidade abstrata dos crimes não seja fundamento idôneo para o indeferimento dos benefícios, é certo que as circunstâncias concretas devem ser consideradas na individualização da pena, uma vez que consta dos autos que o executado integrava violenta organização criminosa.” 



    O juízo da execução, mais próximo à realidade do cumprimento da pena, constatou que o apenado não apresenta os requisitos subjetivos mínimos para a concessão do benefício. 



    A este respeito, vale mencionar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que “a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.” (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021).



    Sendo assim, a progressão para o regime aberto deve ser analisada com maior cautela, eis que as restrições à liberdade corporal são praticamente inexistentes em comparação àquelas encontradas no atual regime, devendo ser observados não só os requisitos objetivos, mas também os subjetivos, em consonância com o princípio da individualização da pena, que, como sabido, se estende à fase da execução da pena. Nesse sentido: (...)” (e-doc. 13, p. 4-6; grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal Justiça, no ato recorrido, chancelou as conclusões das instâncias antecedentes. Confira-se a síntese do acórdão:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo o indeferimento da progressão de regime ao apenado. Alegações da defesa acerca da suposta presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é valido o indeferimento da progressão de regime por ausência de requisito subjetivo, com fundamento em faltas disciplinares graves - incluindo fuga do sistema prisional por duas e prática de novos delitos; e (ii) verificar se a análise dessa conclusão pelas instâncias ordinárias pode ser reexaminada em sede de habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O art. 112 da Lei de Execução Penal exige o preenchimento de requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da progressão de regime, sendo o requisito subjetivo comprovado por atestado de bom comportamento carcerário expedido pelo diretor do estabelecimento prisional. 



    5. A jurisprudência admite que, mesmo diante de atestado de bom comportamento, a progressão de regime pode ser indeferida caso a situação fática demonstre a ausência de mérito do sentenciado, como ocorre em casos de histórico de faltas graves.



    6. No caso concreto, a negativa do benefício baseou-se em fundamentos idôneos, incluindo as transgressões disciplinares no sistema penitenciário. 



    7. Desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência do requisito subjetivo demandaria reexame aprofundado de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de habeas corpus, nos termos da jurisprudência consolidada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 39, p. 1-2; grifos nossos)



    10. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a denegação do pedido de progressão de regime, tendo em vista a conclusão de ser desaconselhável a colocação do recorrente em regime com menor vigilância. 



    11. Registre-se que o parecer da equipe multidisciplinar no exame criminológico não vincula o magistrado, sendo meramente opinativo — inteligência do art. 182 do Código de Processo Penal. Essa é a orientação desta Suprema Corte: 



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 186.595-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020; grifos nossos). 



   “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. Precedentes. 2. O art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. 3. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos. Precedentes. 4. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.”



    (HC nº 123.025/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 20/03/2015; grifos nossos). 



    12. Há mais: ao contrário do que a redação do § 1º do art.112 da LEP parece nos revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, também não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando.



    13. Observado o princípio do livre convencimento motivado, é possível ao julgador formar sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.



    14. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que: 



    “(...) a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador (...).” 



    (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014; grifos nossos). 



    15. Nesse sentido, também, por exemplo, o HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    16. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo.



    17. De outro lado, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, assim como decidido pelo STJ, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator